Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-91.2018.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Estabelecimento – Estação Rádio Base – Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF – Tema 919 – Questionamento acerca da inconstitucionalidade da cobrança que antecede a data limite de 09/12/2022, fixada na modulação dos efeitos da decisão – Inexigibilidade da Taxa – Sentença reformada, com inversão da sucumbência –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Estabelecimento – Estação Rádio Base – Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF – Tema 919 – Questionamento acerca da inconstitucionalidade da cobrança que antecede a data limite de 09/12/2022, fixada na modulação dos efeitos da decisão – Inexigibilidade da Taxa – Sentença reformada, com inversão da sucumbência – Recurso provido.